Tribunal: TJES
Processo: 0006995-55.2015.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006995-55.2015.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WARTSILA BRASIL LTDA.

APELADO: MUNICIPIO DE VIANA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006995-55.2015.8.08.0050

APTE/APDO: WÄRTSILÄ BRASIL LTDA

APTE/APDO: MUNICÍPIO DE VIANA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS – ISS. ENQUADRAMENTO DE ATIVIDADE. ALÍQUOTA DEVIDA. INCENTIVO FISCAL MUNICIPAL. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA EMPRESA.
DES
PROVIMENTO DO RECURSO DO MUNICÍPIO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação anulatória de débitos tributários, anulou parcialmente os autos de infração emitidos contra a empresa, reconhecendo a necessidade de recálculo da multa no Auto nº 04/2014, mantendo, contudo, os Autos nºs 09/2015 e 39/2015, e anulando o Auto nº 27/2013. A autora pleiteia a nulidade integral dos Autos remanescentes e o reconhecimento do direito à alíquota reduzida de 3% de ISS; subsidiariamente, a exclusão de multas e o redimensionamento da sucumbência. O Município, por sua vez, busca a validade parcial do Auto nº 27/2013 com aplicação da alíquota de 5% até a vigência da Lei nº 2.238/2009.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se os serviços prestados pela empresa se enquadram no item 14.01 (alíquota de 5%) ou 14.02 (alíquota de 3%) da Lei Municipal nº 1.674/2003; (ii) determinar se há direito à alíquota reduzida de 3% com base na Lei nº 2.238/2009; (iii) verificar a validade dos Autos de Infração nºs 04/2014, 09/2015, 39/2015 e 27/2013; (iv) avaliar a redistribuição dos ônus sucumbenciais em razão do resultado recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O serviço prestado pela empresa abrange atividades complexas de operação, manutenção, administração e gerenciamento de usina, o que excede a definição restrita de "assistência técnica" do item 14.02 da lista anexa à Lei nº 1.674/2003, enquadrando-se corretamente no item 14.01, cuja alíquota é de 5%.

A concessão da alíquota reduzida prevista na Lei nº 2.238/2009 está condicionada à formalização de requerimento administrativo com documentação específica, conforme artigo 10 da referida norma, requisito não cumprido pela contribuinte no período dos autos de infração nºs 09/2015 e 39/2015.

O Auto de Infração nº 04/2014 não deve ser anulado, pois há fato gerador tributário, mas a multa aplicada deve ser afastada, em razão de decisão administrativa definitiva proferida pelo Conselho de Contribuintes do Município de Viana/ES, que reconheceu a ausência de má-fé por parte do contribuinte.

O Auto de Infração nº 27/2013 foi corretamente anulado na origem, uma vez que sua tentativa de restabelecimento posterior pela Administração violou a segurança jurídica, o contraditório e a ampla defesa, já que a decisão administrativa havia transitado em julgado no âmbito do processo fiscal.

O redimensionamento da sucumbência não se justifica, pois o parcial acolhimento do recurso da empresa, limitado à exclusão de multa de um dos autos, não altera substancialmente o equilíbrio da sucumbência fixado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de WÄRTSILÄ BRASIL LTDA parcialmente provido para afastar a multa do Auto de Infração nº 04/2014. Recurso do MUNICÍPIO DE VIANA desprovido.

Tese de julgamento
:

A prestação de serviços de operação, manutenção e gestão de usina termoelétrica se enquadra no item 14.01 da Lei Municipal nº 1.674/2003, sujeitando-se à alíquota de 5% de ISS.

O benefício fiscal de alíquota reduzida previsto na Lei nº 2.238/2009 depende de prévio requerimento administrativo acompanhado da documentação exigida.

A exclusão de multa tributária pode ser mantida quando reconhecida em decisão administrativa definitiva, desde que ausente má-fé do contribuinte.

É inválido o restabelecimento posterior de auto de infração já anulado em decisão administrativa definitiva, por violação à segurança jurídica e ao devido processo legal.

A manutenção do equilíbrio da sucumbência exige impacto relevante na modificação da sentença, o que não ocorreu no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 1.674/2003, itens 14.01 e 14.02; Lei Municipal nº 2.238/2009, arts. 10 e 16; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Proc. nº 0001782-97.2010.8.08.0000, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, Tribunal Pleno, j. 06.06.2019, publ. 27.06.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Wartsila Brasil Ltda e negar provimento do recurso do Município de Viana, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006995-55.2015.8.08.0050

APTE/APDO: WÄRTSILÄ BRASIL LTDA

APTE/APDO: MUNICÍPIO DE VIANA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Cuida-se de dois recursos de apelação cível interpostos por ambas as partes, na ação anulatória proposta por
WÄRTSILÄ BRASIL LTDA
em desfavor do
MUNICÍPIO DE VIANA
, ajuizada com a pretensão de obter o reconhecimento do direito ao recolhimento de ISS pela alíquota de 3% e a declaração de nulidade dos Autos de Infração nºs 04/2014, 09/2015, 27/2013 e 39/2015.

A demandante, com a finalidade de obter pronunciamento sobre a nulidade dos autos de infração lavrados em seu desfavor, qualifica-se como prestadora de serviço de construção (inserido no item 7.02 da Lei Municipal nº1.629/2002, redação pela Lei nº1.674/2003; operação e manutenção de usina, caracterizados como “assistência técnica”, item 14.02 da lista anexa do mencionado regramento.

Deste modo,
argumentou na exordial,
revela-se a natureza complexa dos serviços prestados e o recolhimento devido, sob alíquota de 3%, relativo a ISS.

Contudo, a
pós ser submetida a fiscalização por agente municipal, foi autuada
pois os serviços prestados estão inseridos no item 14.01, cuja alíquota é de 5%.

A
sentença julgou parcialmente procedente o pedido, anulando apenas o Auto nº 27/2013 e determinando o recálculo da multa do Auto nº 04/2014, mantendo íntegros os demais autos,
nºs.9 e 39/2015, condenando as partes em
sucumbência recíproca.

WÄRTSILÄ BRASIL LTDA

traz argumentos para que sejam anulados integralmente os Autos de Infração nº 04/2014, nº 09/2015 e nº 39/2015. Subsidiariamente, seja reconhecido
o direito ao recolhimento pela alíquota de 3% e anulação dos autos 04/2014 e 09/2015;
a s
upressão integral da multa
no Auto nº 04/2014
e por fim, sejam redimensionados os ônus sucumbenciais para
80%
em desfavor do acionado e
20%
em seu desfavor
.

O
MUNICÍPIO DE VIANA

traz razões para que seja reformada a sentença e restabelecida a validade do Auto de Infração nº 27/2013 no período entre junho/2009 e 22/12/2009 (com alíquota de 5%), mantendo-se o benefício fiscal de 3% somente após a vigência da Lei nº 2.238/2009, bem como sejam mantidos os demais autos e afastada a anulação do auto nº
27/2013
.

Muito bem.
Examino os recursos em conjunto.

Dispunha a Lei nº 1.674/2003, em seu anexo, sobre a alíquota a ser recolhida:

14 – Serviços relativos a bens de terceiros.

14.01 – Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

5%

14.02 – Assistência técnica.

3%

O contrato social, por sua vez, delimita:

CAPÍTULO II

Objeto Social e Prazo de Duração

CLÁUSULA TERCEIRA.

A Sociedade tem por objetivo: (i) a REPRESENTAÇÃO COMERCIAL, por conta própria e por CONTA DE TERCEIROS, de motores alternativos Diesel e Otto, marítimos e estacionários, motores industriais, equipamentos de propulsão em geral, suas partes, peças, componentes, conjuntos e sobressalentes, podendo comercializá-los no atacado e no varejo, bem como importá-los e exportá-los, podendo, ainda, disponibilizar treinamento técnico necessário para operação e manutenção dos produtos comercializados; (ii) a produção independente de energia e sua comercialização e a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS de assistência técnica, reparo, co
n
serto, inspeção, revisão, supervisão, montagem, garantia e locação de equipamentos em geral, operação de máquinas de grupos geradores, construção civil e gerenciamento, administração de projetos e cromagem, bem como a realização e desenvolvimento de projetos de embarcações, (“shipdesing”); (iii) a Montagem industrial de geradores e de grupos geradores, incluindo a compra no mercado interno externo de motores, geradores, peças e componentes para a montagem dos geradores e dos grupos geradores, o comissionamento e a assistência técnica; (iv) a realização de projetos de automação industrial e de sistemas de instrumentação industrial, incluindo a montagem, o condicionamento e o comissionamento dos sistemas e das instalações, além dos serviços de manutenção e de assistência técnica correlatos; (v) a venda de contêineres.

Do contrato firmado para a prestação de serviços objeto da fiscalização, depreende-se (fl.37/
63
), o conjunto de responsabilidades da operadora/demandante, que decerto trespassam a prestação de assistência técnica, caracterizando-se como serviço mais abrangente, cuja descrição se insere no item 14.01
do anexo da mencionada legislação.

A exemplo, são descritas atividades de operação e manutenção da Usina, cujos subitens indicam aquisição de mercadorias, aceite, manutenção de estoque, contratação recrutamento e pagamento de pessoal, monitoramento de testes de desempenho, pagamento de impostos e encargos de importação e de manuseio de ferramentas, equipamentos, materiais e insumos, dentre outras medidas, decerto, que lhe atribuem
responsabilidade
além da assistência técnica.

Com isso, reforce-se, a alíquota sobre a qual deve incidir o recolhimento, é a indicada no item 14.01 do anexo.

Os autos de infração encontram-se em fl.105/111.

Quanto ao
Auto nº 04/2014,
decidiu o magistrado,
determinando o recálculo da multa,
contudo, argumenta a apelante que a decisão administrativa determina a exclusão da multa visto que o contribuinte não agiu de má-fé.

Não se verifica
motivo para que seja declarada sua nulidade,
contudo, conforme mencionado, o Relator do Voto condutor do julgamento do recurso administrativo, examinado pelo Conselho de Contribuintes do Município de Viana/ES, consignou
que a multa deveria ser excluída, mantendo-se somente a diferença na apuração do valor recolhido
:

[...]
Verifica-se por claro a dificuldade até mesmo do fisco municipal em enquadrar a atividade do Recorrente para fins de incidência do ISS, não restando demonstrada a intenção do contribuinte em lesaras cofres públicos. Nesse sentido quanto multa aplicada voto também no sentido da exclusão da multas relativas ao período de apuração devendo o lançamento permanecer somente sobre a diferença do ISSQN apurado
.
[...] (fl117, volume 01, autos digitalizados)

[...]
EMENTA: RECURSO VOLUNTÁRIO - ISSQN - ENQUADRAMENTO COMO ASSISTÊNCIA TÉCNICA NÃO CONFIGURADA – ATIVIDADE CONTRATADA QUE SE ENCAIXA NA HIPÓTESE DO ITEM 14.01 DA LEI MUNICIPAL 1.674/2003 - APLICAÇÃO DA LEI DE BENEFÍCIO FISCAL 2.238/2009 A RECORRENTE _ REDUÇÃO DA ALIQUOTA DE 5 PARA 3% - BENEFICIO DEFERIDO ATÉ 01/08/2013 - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - DECISÃO POR MAIORIA.
[...]

Deste modo, deve ser afastada a multa aplicada, conforme decisão administrativa, o que não enseja a declaração de nulidade do ato fiscalizatório.

Seguindo, refiro-me ao Auto de Infração
nº 09/2015,
acostado em fl.109 dos autos digitalizados, volume 01,
bem como ao de nº 39/2015, fl.194, volume 1.

Argumenta a empresa apelante que
a própria
A
dministração
P
ública municipal reconheceu
o
direito
à redução das alíquotas para 3%,
por ocasião do primeiro julgamento do Recurso Voluntário interposto com o objetivo de anular o Auto de Infração nº 27/2013.

O argumento não ressona com o direito pleiteado pela apelante.

Isso porque, embora
as autuações
se refiram a período em que encontrava-se em vigência a Lei nº
2.238/2009, que dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais pelo ente municipal às “
atividades econômicas de natureza industrial, comercial, prestação de serviços e outras que gerem emprego e renda, no Município de Viana
”, houve disposição clara e específica em seu
artigo 10
quanto à necessidade de
protocolo do
requerimento administrativo para obtenção da redução da alíquota prevista no
artigo 16
, o que inclui um rol de exigências com a finalidade de comprova
ção

de
que a atividade desenvolvida é consonante à benesse descrita na legislação específica.

Deste modo, os
Autos de Infração nº 09/2015
e
nº
39
/201
5
,
não possuem irregularidade, tampouco ilegalidade passível da declaração de nulidade pretendida.

Em destaque
os citados artigos da
Lei nº
2.238/2009:

Art. 16. Toda prestadora de serviços que venha a prestar serviços para empresas enquadradas na Lei de Incentivos Fiscais terão redução na alíquota do ISS de 5% para 3%.

Art. 10. Para obter a concessão dos incentivos fiscais instituídos nesta Lei, as empresas interessadas deverão protocolar requerimento de concessão de incentivos fiscais na sede da Prefeitura Municipal de Viana, acompanhado dos documentos pessoais (RG e CPF) dos sócios, devidamente instruído pela Diretoria de Desenvolvimento Econômico do Município.

§ 1º. As despesas e investimentos realizados pela empresa interessada, deverão ser devidamente comprovados através da apresentação de escrituras ou contrato de compromisso de compra e venda do terreno, devidamente registrado, contratos e notas fiscais dos serviços de terraplenagem, as obras e serviços de natureza pública, além das despesas relativas aos contratos de locação, as quais deverão ser comprovadas mediante a apresentação dos respectivos instrumentos, devidamente registrados, bem como outros documentos eventualmente exigidos pela Administração Municipal.

§ 2º. A fiscalização do cumprimento dos requisitos necessários, por parte das empresas que obtiverem os benefícios fiscais que esta Lei concede, será coordenada pela SEMPLADE, que, com o apoio das outras secretarias interessadas, determinará, por meio de ato interno, os agentes públicos responsáveis pelas diligências.

§ 3º. Deverão ser anexadas no requerimento de pedido de incentivos fiscais, certidões negativas de débitos de tributos federais, estaduais e municipais, devidamente atualizadas; cópia do contrato social e respectivas alterações; cópia do cartão de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); cópia do cartão de inscrição estadual, se for o caso; além de outros documentos que vierem a ser exigidos, posteriormente, à critério da Comissão Municipal de Análise e Julgamento para Concessão de Incentivos Fiscais.

Para além disso, não houve, conforme afirmou a apelante,
reconhec
imento,
pela autoridade administrativa,

d
o
direito
à redução das alíquotas para 3%,
por ocasião do julgamento do Recurso Voluntário interposto com o objetivo de anular o Auto de Infração nº 27/2013.

O Relator do processo referente
, na oportunidade, afirmou apenas que a [...]
a mens legis prevista no art. 16 da nova Lei não pode ser interpretada de forma a prejudicar o contribuinte, até porque a Lei Municipal nº 2.238/2009 replicou praticamente toda a Lei revogada

[...]. (fl.199/200)

Assim disposto, reduziu a alíquota em favor da recorrente no período compreendido entre 03/2013 a 08/2013, eis que, conforme motivou, a empresa fazia jus ao benefício fiscal naquele período,
contudo nada mencionando sobre a desnecessidade de formulação do pedido disposto no artigo 10 da lei de referência
.

Remane
sce ainda o
Auto de Infração nº 27/2013,
que é
objeto do recurso do
Município de Viana
,
o qual
pretende seja afastada a nulidade declarada e
restabelecida
sua
validade, no
interregno
entre junho/2009 e 22/12/2009 (
para que incida a
alíquota de 5%), mantendo-se o benefício fiscal de 3% somente após a vigência da Lei nº 2.238/2009,
diante de seu poder-dever de autotutela
.

Verifica-se que o exame do recurso voluntário administrativo foi realizado em julho de 2015, contudo, ao proceder com as baixas administrativas, houve a verificação de que o contribuinte não estava abarcado pela concessão do benefício fiscal, conforme concluído no Voto de Relatoria e acompanhado pelo Conselho Fiscal,
seguindo-se à
determinação para que fosse reexaminado o caso,
o que culminou no reestabelecimento parcial do Auto de Infração
.

Sem embargo, afronta à segurança jurídica e aos preceitos processuais tais como o contraditório e a ampla defesa, a modificação posterior da decisão tornada definitiva, notadamente em prejuízo ao contribuinte, após esgotamento das vias recursais.

Mutatis mutandis
, aplica-se ao caso a concepção de que [...]
O princípio da segurança jurídica é um dos pilares do sistema jurídico e sob tal enfoque, a proteção constitucional dispensada à coisa julgada em sentido material revela-se tão intensa que impede sejam alterados os seus atributos, de modo que nenhum ato estatal posterior poderá afetar-lhe validamente a integridade
. [...] (TJ-ES - Procedimento Comum: 00017829720108080000, Relator.: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 06/06/2019, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 27/06/2019)

Tomadas as premissas, ausente fundamento para que seja restabelecido o Auto de Infração nº 27/2013.

Por fim,
quanto ao redimensionamento da
sucumbência,
pleiteada pela demandante,

verifica-se que dos pedidos formulados obteve a anulação de uma das autuações, vislumbrando-se a adequada proporcionalidade realizada pelo magistrado.

Embora tenha sido acolhido um dos pontos recursais, não representa modificação que enseja o redimensionamento dos ônus sucumbenciais, permanecendo da forma disposta.

Pelo exposto, conheço dos recursos interpostos.

Dou parcial provimento ao apelo de
WÄRTSILÄ BRASIL LTDA,
para afastar a multa aplicada no Auto de Infração nº
04/2014
.

Nego provimento do apelo do Município de Viana
. Apesar do resultado alcançado, posterga-se a majoração dos honorários advocatícios para momento de apuração do valor da condenação, o que será realizado na instância primeva
,
oportunidade em que deverá ser
valora
do
o trabalho adicional
realizado em sede recursal, de modo a incidir os percentuais dispostos no §3º do artigo 85 do CPC.

É
como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso do réu e dar parcial provimento ao recurso da autora.